Tribunal: TJMT
Processo: 1031903-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APÓS O FALECIMENTO DO CONTRATANTE. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA PREVENDO RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados em contrato de honorários advocatícios, afastando a alegação de prescrição, reconhecendo a validade e liquidez do título executivo e fixando honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor atualizado da causa.
II. Questão em discussão:
2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) examinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iii) analisar se o crédito exequendo está prescrito; (iv) apurar a liquidez, certeza e exigibilidade do contrato de honorários; (v) avaliar a regularidade do percentual de honorários advocatícios fixados.
III. Razões de decidir:
3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com fundamentação suficiente quanto à validade do título executivo e inocorrência de prescrição, não estando o julgador obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes.
4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o juiz, como destinatário final da prova, entende que os elementos já constantes dos autos são suficientes para formar sua convicção, especialmente quando a decisão foi fundamentada e não foi objeto de recurso específico, operando-se a preclusão.
5. A cláusula contratual prevendo que, em caso de falecimento do contratante, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários caberia aos seus herdeiros e sucessores é plenamente válida, pois as obrigações financeiras decorrentes dos serviços já prestados constituem dívida do espólio.
6. A comprovação de que a advogada continuou prestando serviços ao espólio mesmo após o falecimento do contratante original, com ciência e autorização dos herdeiros que outorgaram novas procurações, caracteriza verdadeira ratificação tácita do contrato original.
7. Nos contratos de honorários advocatícios, o prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5o, II, do CC) tem como termo inicial a conclusão dos serviços, a cessão do contrato ou do mandato. No caso concreto, comprovado que a advogada atuou até janeiro/2019 com a homologação de acordo que beneficiou diretamente o espólio, a execução ajuizada em 25/04/2022 está dentro do prazo prescricional.
8. O contrato de honorários advocatícios que estabelece valores específicos a serem pagos, possibilitando apuração por simples cálculo aritmético, e cuja prestação de serviços foi integralmente cumprida, preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC, constituindo título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC c/c art. 24 do Estatuto da Advocacia.
9. A juntada de documentos após a contestação é expressamente autorizada pelo art. 435, parágrafo único, do CPC, desde que observado o contraditório e a ampla defesa.
10. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1076, em causas de valor elevado é obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §2o, do CPC para fixação de honorários sucumbenciais, sendo vedado sua redução para patamar inferior ao mínimo legal.
IV. Dispositivo e tese:
11. Recurso de apelação desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 370, 489, §1o, 783, 784, 85; CC/2002, arts. 206, §5o, II, e 682, II; Lei no 8.906/1994, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.650.250/SP, j. 30/09/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.799.350/DF, j. 22/04/2024; TJSP, ApC 1023461-59.2021.8.26.0224, j. 14/03/2024; STJ, Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1031903-61.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (APELANTE), CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (ADVOGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA
registrado
(a)
civilmente

como
IRINEU ZANATTA (ESPÓLIO) - CPF: 162.388.180-34 (APELANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (APELADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SONIA CASTILHO ROCHA - CPF: 459.147.101-20 (ADVOGADO), JUCIMARO BISPO RODRIGUES - CPF: 065.908.916-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
Des
a
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APÓS O
FALECIMENTO DO
CONTRATANTE. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA PREVENDO RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso
em

exame
:

1.
Apelação

cível

interposta
contra
sentença
que
julgou

improcedentes
embargos à
execução

fundados

em

contrato
de
honorários

advocatícios
,
afastando

a

alegação
de
prescrição
,
reconhecendo
a
validade
e
liquidez
do
título

executivo
e
fixando

honorários

sucumbenciais

em
12%
sobre
o valor
atualizado
da causa.

II.
Questão

em

discussão
:

2. As
questões

controvertidas

consistem

em
: (
i
)
verificar
se a
sentença

padece
de
nulidade

por

ausência
de
fundamentação
; (ii)
examinar
se
houve

cerceamento
de
defesa

pelo

indeferimento
de
prova

pericial
; (iii)
analisar
se o
crédito

exequendo

está

prescrito
; (iv)
apurar
a
liquidez
,
certeza
e
exigibilidade
do
contrato
de
honorários
; (v)
avaliar
a
regularidade
do percentual de
honorários

advocatícios

fixados
.

III.
Razões
de
decidir
:

3.
Não

há

nulidade

por

ausência
de
fundamentação

quando
a
sentença

enfrenta

adequadamente
as
questões

relevantes
para o
deslinde
da
controvérsia
, com
fundamentação

suficiente

quanto
à
validade
do
título

executivo
e
inocorrência
de
prescrição
,
não

estando
o
julgador

obrigado
a
rebater
um
a
um
todos

os

argumentos

trazidos

pelas
partes.

4.
Não

configura

cerceamento
de
defesa
o
indeferimento
de
prova

pericial

quando
o
juiz
,
como

destinatário
final da
prova
,
entende
que
os

elementos

já

constantes
dos autos
são

suficientes
para
formar

sua

convicção
,
especialmente

quando
a
decisão

foi

fundamentada
e
não

foi

objeto
de
recurso

específico
, operando-se a
preclusão
.

5. A
cláusula

contratual

prevendo
que,
em

caso
de
falecimento
do
contratante
, a
responsabilidade

pelo

pagamento
dos
honorários

caberia

aos

seus

herdeiros
e
sucessores
é
plenamente

válida
, pois as
obrigações

financeiras

decorrentes
dos
serviços

já

prestados

constituem

dívida
do
espólio
.

6. A
comprovação
de que
a

advogada

continuou

prestando

serviços

ao

espólio

mesmo

após
o
falecimento
do
contratante
original, com
ciência
e
autorização
dos
herdeiros
que
outorgaram

novas

procurações
,
caracteriza

verdadeira

ratificação

tácita
do
contrato
original.

7. Nos
contratos
de
honorários

advocatícios
, o
prazo

prescricional

quinquenal
(art. 206, §5o, II, do CC)
tem

como

termo

inicial
a
conclusão
dos
serviços
, a
cessão
do
contrato

ou
do
mandato
. No
caso

concreto
,
comprovado
que
a

advogada

atuou

até

janeiro
/2019 com a
homologação
de
acordo
que
beneficiou

diretamente
o
espólio
,
a

execução

ajuizada

em
25/04/2022
está

dentro
do
prazo

prescricional
.

8. O
contrato
de
honorários

advocatícios
que
estabelece

valores

específicos
a
serem

pagos
,
possibilitando

apuração

por
simples
cálculo

aritmético
, e
cuja

prestação
de
serviços

foi

integralmente

cumprida
,
preenche

os

requisitos
de
certeza
,
liquidez
e
exigibilidade

exigidos

pelo
art. 783 do CPC,
constituindo

título

executivo
extrajudicial
nos

termos
do art. 784, III, do CPC c/c art. 24 do
Estatuto
da
Advocacia
.

9. A
juntada
de
documentos

após
a
contestação
é
expressamente

autorizada

pelo
art. 435,
parágrafo

único
, do
CPC, desde que observado o contraditório e a

ampla

defesa
.

10. Conforme
entendimento

consolidado

pelo
STJ no Tema 1076,
em

causas
de valor
elevado
é
obrigatória

a

observância
dos
percentuais

previstos
no art. 85, §2o, do CPC para
fixação
de
honorários

sucumbenciais
,
sendo

vedado

sua

redução
para patamar inferior
ao

mínimo
legal.

IV.
Dispositivo
e
tese
:

11.
Recurso
de
apelação

desprovido
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 370, 489, §1o, 783, 784, 85; CC/2002, arts. 206, §5o, II, e 682, II; Lei no 8.906/1994, art. 24.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.650.250/SP, j. 30/09/2024; STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1.799.350/DF, j. 22/04/2024; TJSP,
ApC
1023461-59.2021.8.26.0224, j. 14/03/2024; STJ, Tema 1076 (
REsp
1.850.512/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Cuida-se de
recurso
de APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA contra r.
sentença

proferida

pelo

Juízo
da 11a Vara
Cível
/MT, que
nos
autos de
“Embargos à
Execução
”
(Proc. no

1031903-61.2022.8.11.0041),
ajuizada

pelo

apelante

em

desfavor
de MARCIA FERREIRA DE SOUZA,
julgou

improcedentes

os
embargos à
execução
, pois,
segundo
a
Magistrada
,
“a
parte

embargante

não

produziu

qualquer

prova
que
respaldasse
o
seu

direito

ou
que
inviabilizasse
as
alegações

tecidas
pela
embargada
,
ou

mesmo que desconstituísse o título que fundamenta o processo de execução
,
razão
pela qual o
não

acolhimento
do
pedido
é que se
impõe
.”
(cf. Id. n° 281445780).

Em
suas

razões
,
alega
o
apelante
,
inicialmente
, a
nulidade
da
sentença

recorrida
,
sustentando

a

ausência
de
fundamentação

adequada
, o que, a
seu

ver
,
afronta
o
disposto
no
artigo
93,
inciso
IX, da
Constituição
Federal e no
artigo
489, §1o, do Código de
Processo
Civil.
Sustenta
que
o

decisum

não

enfrentou

argumentos

relevantes

deduzidos

nos
embargos,
omitindo
-se
quanto
a
temas

essenciais
à
correta

solução
da
controvérsia
,
como
a
prescrição
do
crédito
,
a

ausência
de
liquidez
do
título
e a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial
.

Aduz
,
ainda
,
a

existência
de
cerceamento
de
defesa
,
uma

vez
que
o

juízo
a quo
indeferiu
o
pedido
de
produção
de
prova

pericial
documental e
contábil
, que,
segundo
o
apelante
, se
mostrava

imprescindível
para a
comprovação
da real
extensão
e da
efetiva

prestação
dos
serviços

advocatícios
que
fundamentaram

a

execução
.
Ressalta
que
apenas
com a
realização
da
referida

prova
seria
possível

apurar

a

existência

ou

não
do
crédito

exequendo
, a
sua

liquidez
e
a
eventual
abusividade
das
cláusulas

contratuais

invocadas
pela
apelada
.

No
mérito
,
sustenta
o
apelante
que o
crédito

exequendo

está

fulminado
pela
prescrição

quinquenal
,
prevista
no
artigo
25 do
Estatuto
da
Advocacia
e no
artigo
206, §5o, I, do Código Civil, visto que
o

contrato
de
honorários

foi

firmado

em
2007, o
falecimento
do
contratante

deu
-se
em
2008, e
não

houve

qualquer

convalidação
do
pacto

pelos

herdeiros
,
tampouco

continuidade
regular dos
serviços
pela
apelada
.

Destaca
que
os

próprios

documentos

acostados

aos
autos
demonstram
que
a

advogada

apelada

renunciou

ao

mandato

em
2014,
sendo

certo
que eventual
cobrança

deveria

ter

sido

realizada
no
prazo
legal, o que
não

ocorreu
.
Assevera
que
houve

impugnação
formal
pelos

herdeiros
no
processo
de
inventário

quanto
à
habilitação
do
crédito
,
fato
que
reforça

a

inexistência
de
anuência
à
pretensa

dívida
.

Aduz
,
também
, que
o

título

apresentado

na

execução

carece
de
liquidez
,
certeza
e
exigibilidade
, pois se
trata
de
contrato
de
honorários

advocatícios
com
cláusulas
de
êxito
,
cujo
valor
depende
da
obtenção
de
resultado

favorável
e da
apuração
do
respectivo

proveito

econômico
.
Afirma
que
o

contrato

não

foi

convalidado

pelos

herdeiros
e que
os

serviços

teriam

sido
,
em

parte
,
prestados

por
outro
advogado
,
não

sendo

possível

aferir
com
exatidão
a
prestação
integral
ou
o valor
efetivamente

devido
.

Alega
,
ainda
,
a

abusividade
das
cláusulas

contratuais
, que
prevêem

honorários

excessivamente

onerosos
e
desproporcionais
,
apontando
que
o

contrato

estipula
percentual de 80%
sobre

valores
de
arrendamento
, o que
afronta

os

princípios
da boa-
fé

objetiva
, da
função
social dos
contratos
e da
vedação

ao

enriquecimento

sem
causa.

Por
derradeiro
, o
apelante

impugna
a
condenação

em

honorários
de
sucumbência

fixados

pelo

juízo
de
primeiro

grau
no patamar de 12%
sobre
o valor
atualizado
da causa, o que
resultaria

em
verba
sucumbencial
superior a R$1.258.831,19.
Defende
a
aplicação
do
artigo
85, §8o, do CPC, com
fixação

equitativa
da verba
honorária

em
percentual de 1%, que seria
mais

modesto
e
compatível
com a
baixa

complexidade
da causa e com a
singeleza
dos
atos

processuais

praticados
, a
fim
de
evitar

enriquecimento

sem
causa da
parte

vencedora
.

Pede, pois, o
conhecimento
e o
provimento
do
recurso
para que
“
seja

reformada
a
decisão
que
originou

este

recurso
,
em

conformidade
com
os

argumentos

expostos

nas

razões
de
apelação
”.

Em
contrarrazões
, a
parte

apelada

refutou

os

argumentos

recursais
e
pugna

pelo

seu

desprovimento
(cf. id. n° 281445787).

É o
relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JUCIMARO BISPO RODRIGUES
, OAB/RO No 4959-A.

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia
Câmara:

A
controvérsia
central
deste

recurso
de
apelação

reside

na

validade
do
contrato
de
prestação
de
serviços

advocatícios

firmado

originalmente
com o
falecido
Irineu Zanatta
em
08/05/2007
como

título

executivo
extrajudicial
apto

a

embasar

ação
de
execução

ajuizada
contra o
seu

Espólio
.

Discute
-se,
principalmente
: (
i
) se
houve

prescrição
da
pretensão

executiva
,
considerando
o
falecimento
do
contratante

em
24/05/2008; (ii) se o
título

executivo

preenche

os

requisitos
de
certeza
,
liquidez
e
exigibilidade
; (iii) se
houve

cerceamento
de
defesa

pelo

indeferimento
da
prova

pericial

requerida

pelo

embargante
; e (iv) se
os

honorários

advocatícios

sucumbenciais

foram

corretamente

fixados

na
r.
sentença
.

Preliminarmente
, o
espólio

apelante

alega
que a
sentença

padeceria
de
vício

por

ausência
de
fundamentação

adequada
,
em

violação

ao
art. 93, IX, da
Constituição
Federal e art. 489, §1o, IV, do CPC,
sustentando
que
o

juízo
a quo
deixou
de
enfrentar

todos

os

argumentos

deduzidos
no
processo

capazes
de
infirmar
a
conclusão

adotada
,
especificamente

“a
incompetência
do
juízo
,
abusividade
das
cláusulas

contratuais

dentre
outros”.

Além
da
preliminar

suscitada
ser
genérica
e
não

apontar

concretamente

a
eventual
relevância
das
teses
no
caso

concreto
, da
análise

detida
da
sentença

recorrida
(cf. id. n° 180789921),
verifico
que
o

juízo
a quo
enfrentou

adequadamente
as
questões

relevantes
para o
deslinde
da
controvérsia
, com
fundamentação

clara
e
suficiente

quanto
à
validade
do
título

executivo
; à
inocorrência
de
prescrição
, com
fixação
do
termo

inicial

na
data da
conclusão
dos
serviços

em

janeiro
/2019; à
prestação

continuada
dos
serviços

advocatícios

após
o
falecimento
do
contratante
original, com
ciência
e
autorização
dos
herdeiros
; à
comprovação da exigibilidade da dívida e liquidez do título
e a
suficiência
do conjunto
probatório
.

Consoante

entendimento

pacífico
do STJ,
"O
órgão

julgador

não
é
obrigado
a
rebater
, um
a
um,
todos

os

argumentos

trazidos

pelas
partes
na

defesa
da
tese
que
apresentaram
,
devendo

apenas

enfrentar
a
demanda
,
observando
as
questões

relevantes
e
imprescindíveis
à
sua

resolução
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de
Julgamento
: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
: DJe 25/02/2022).

Logo,
considerando
que
o

próprio

apelante

não

indicou
, de forma
concreta
e
objetiva
, quais
seriam
as
teses

supostamente

não

enfrentadas
e de que
maneira

elas

poderiam
,
em

tese
,
infirmar
a
conclusão

adotada

pelo

juízo
a quo,
limitando
-
se a
alegar que
“
deverá
ser
nula
a
sentença
que
não

analisa

todo
o
pedido

inicial
da
parte

autora
”,

não

há
que se
falar

em

nulidade
da
sentença

por

ausência
de
fundamentação
,
nos

termos
do art. 489, §1o, do Código de
Processo
Civil.

Logo,
não

há
que se
falar

em

julgamento

infra
petita
, pois o
juízo

analisou
o
pedido

em

sua

integralidade
,
apenas

não

acolhendo

os

fundamentos

defensivos
do
apelante
, o que é
juridicamente

distinto

Portanto
,
rejeito
a
preliminar
de
nulidade
da
sentença

por

ausência
de
fundamentação
.

Outrossim
, o
apelante
argumenta que
houve

cerceamento
de
defesa

em

decorrência
do
indeferimento
da
prova

pericial

contábil
-documental, que seria
imprescindível
para
esclarecer

aspectos
da
contratação
, dos
serviços

prestados
e dos
valores

devidos
.

Com
efeito
,
conforme

estabelece
o art. 370 do CPC,
"
caberá

ao

juiz
, de
ofício

ou
a
requerimento
da
parte
,
determinar
as
provas

necessárias

ao

julgamento
do
mérito
"
,
sendo-lhe

facultado

indeferir
as
diligências

inúteis

ou

meramente

protelatórias
.

Nesse
sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ.CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Ausente
o debate no Tribunal de
origem
da
tese

alegada

nas

razões do recurso especial, não é possível o seu

conhecimento
.

Incidência
da
Súmula
n. 211/STJ.

2. se o
recorrente

entendesse

persistir

algum

vício
no
acórdão

impugnado
,
imprescindível

a

alegação
de
violação
do art. 1.022 do CPC
quando
da
interposição
do
recurso
especial com
fundamento

na

alínea
"a" do
inciso
III do art. 105 da
Constituição
Federal, sob
pena
de
incidir
no
intransponível

óbice
da
ausência
de
prequestionamento
.

3.
Ressalta
-se que,
nos

termos
da
jurisprudência

pacífica

desta
Corte, "a
admissão
de
prequestionamento

ficto
(art. 1.025 do CPC/15),
em

recurso
especial,
exige
que no
mesmo

recurso

seja

indicada

violação

ao
art. 1.022 do CPC/15, para que se
possibilite

ao

Órgão

julgador

verificar
a
existência
do
vício

inquinado

ao

acórdão
, que
uma

vez

constatado
,
poderá

dar

ensejo
à
supressão
de
grau

facultada

pelo

dispositivo
de lei" (STJ,
REsp
n. 1.639.314/MG,
relatora

Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/4/2017).

4
. A
jurisprudência

desta
Corte é no
sentido
de que
o

julgador
,
destinatário
final da
prova
,
pode
, de
maneira

fundamentada
,
indeferir
a
realização
de
provas
e
diligências

protelatórias
,
desnecessárias

ou

impertinentes
.

5.
Alterar
a
conclusão
do
acórdão
do Tribunal a quo
acerca
da
análise
das
provas
e da
ausência
de
cerceamento
de
defesa

demandaria

reexame
do
acervo

fático-probatório
dos autos,
procedimento

vedado

em

recurso
especial, ante
a

incidência
da
Súmula
n. 7 do STJ.

Precedentes
.

6. O Superior Tribunal de Justiça
tem

entendimento

firmado
no
sentido
de que
não

há

cerceamento
de
defesa

quando
o
julgador

considera

desnecessária
a
produção
de
prova
,
mediante

a

existência

nos
autos de
elementos

suficientes
para a
formação
de
seu

convencimento
.
Precedentes
.

Agravo

interno

improvido
.”

(
STJ
-
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.250/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma
,
julgado

em
30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

No
caso

concreto
, o
juízo

sentenciante

fundamentou

adequadamente
o
indeferimento
da
prova

pericial

em

decisão

saneadora
,
consignando
que
"
inexistem

justificativas
para a
sua

designação
e,
ainda
,
inexiste

qualquer

questionamento

quanto
a
veracidade
da
documentação

juntada

ou

discussão

acerca
dos
valores
"
(cf. id. n° 281445753).

De outro
lado
, o
apelante

justifica

em

seu

apelo
que
“
somente

uma

perícia
documental/
contábil

traria

esclarecimentos

sobre
a
realidade
dos
fatos
,
desde
a data da
contratação
,
os

serviços

supostamente

prestados
e
os

valores
de
fato

devidos
”

Todavia
,
em
simples
análise
,
verifico
que
os

documentos
que
instruem
o
processo
,
em

sua

maioria
,
são

públicos
,
produzidos

em

procedimentos

judiciais

regulares
(
peças

processuais
e de
interposição
,
procurações
e etc.),
dotados
de
fé

pública
, e
os

cálculos

necessários
para
liquidação
do
crédito

decorrente
do
contrato
de
honorários

advocatícios

dependem

apenas
de
operações

aritméticas
simples,
aplicando
-se
os

percentuais

previstos

nas

cláusulas

contratuais
, o que
torna

desnecessário
a
realização
de
perícia

tão

somente
para
“
trazer

esclarecimentos

sobre
as
dúvidas
que
pairam

sobre

eles
”
,
como

pretende
a
parte

apelante
.

Portanto
,
rejeito
a
preliminar
de
cerceamento
de
defesa
.

No
mérito
, o
apelante

sustenta
que
o

título
que
fundamenta
a
execução

estaria

prescrito
,
argumentando
que: (
i
) o
contrato

foi

firmado
com o de cujus
em
08/05/2007, o qual
faleceu

em
24/05/2008; (ii) com o
falecimento
do
contratante
, o
mandato

extinguiu
-se
automaticamente
,
nos

termos
do art. 682, II, do Código Civil; (iii) o
contrato

não

foi

convalidado

pelos

herdeiros
; (iv) a
apelada

prestou

serviços

ao

espólio

até
26/08/2014,
quando

protocolou

renúncias

nos

processos
; e (v)
aplicando
-se o
prazo

prescricional

quinquenal

previsto
no art. 25 do
Estatuto
da OAB e art. 206, §5o, do Código Civil, a
pretensão

executiva

estaria

prescrita
.

Inicialmente
, é
incontroverso
que
o

contrato
de
honorários

advocatícios
(cf. id. n° 103859396)
foi

firmado
entre o
falecido
Irineu Zanatta e
a

advogada
Márcia Ferreira de Souza
em
08/05/2007, e que
o

contratante

veio
a
falecer

em
24/05/2008 (
certidão
de
óbito
– cf. id. n°
103859403).

Entretanto
, o
contrato

continha

cláusula

expressa

denominado
“
Cláusula
VII –
Ressalvas
”,

prevendo
que,
em

caso
de
falecimento
do
contratante
, a
responsabilidade

pelo

pagamento
dos
honorários

caberia

aos

seus

herdeiros
,
legatários
e
sucessores
,
servindo
o
próprio

contrato

como

documento

hábil
à
apresentação
no
inventário
.
Transcrevo
a
cláusula
:

"No
caso
de
falecimento
do CONTRATANTE a
responsabilidade
de
pagar

estes

honorários
,
arcando
com o
ônus

resultante

deste

contrato
, se
houver
,
na

proporção
dos
trabalhos

já

realizados
,
caberão

aos

seus

herdeiros
,
legatários
e
sucessores
;
servindo
-se
este

presente

contrato
,
por

si

só
,
como

documento

hábil
à
apresentação

perante
o
Inventário
, sob
preferência

como

determina
a
legislação

vigente

por

sua

natureza

alimentar
."

Tal
previsão
é
plenamente

válida
, pois,
embora
o art. 682, II, do Código Civil
estabeleça
que
o

mandato

cessa
com a
morte
de
uma
das partes,
isso

não

significa
que as
obrigações

financeiras

decorrentes
dos
serviços

já

prestados

também
se
extingam

automaticamente
.

Pelo
contrário
,
estas

constituem

dívida
do
espólio
,
respondendo

os

herdeiros
pela
sua

satisfação

na

proporção
de
seus

quinhões

hereditários
.

Ademais
,
restou

amplamente

comprovado

nos
autos, tanto
por

documentação

quanto

pelos

depoimentos

colhidos

em

audiência
, que
a

advogada
/
credora

continuou

prestando

serviços

ao

espólio

mesmo

após
o
falecimento
do
contratante
original, com
ciência
e
autorização
dos
herdeiros
, que inclusive
outorgaram

novas

procurações
à
advogada
(cf. ids. n° 103859427, 103859432 e 103859434).

Essas

procurações

demonstram

inequivocamente
a
ciência
e
anuência
dos
herdeiros

quanto
à
continuidade
da
prestação
dos
serviços

advocatícios
pela
apelada
,
caracterizando

verdadeira

ratificação

tácita
do
contrato
original.

Quanto
ao

término
da
prestação
dos
serviços
, a
documentação

acostada

aos
autos
comprova
que
a

advogada

atuou

nos

processos

até
a
homologação
do
acordo

firmado

em
28/01/2019 (cf. id. n° 103862110), que
encerrou
o
último
dos
processos

objeto
do
contrato

executado
.

Esse
acordo

beneficiou

diretamente
o
espólio
,
reconhecendo

definitivamente

sua
posse
sobre
a Fazenda Farol,
objeto
central da
contratação
. Logo,
não

procedem
as
alegações
do
apelante
de que a
prestação
de
serviços

teria
se
encerrado

em
26/08/2014, com
supostas

renúncias

protocoladas
pela
advogada
.

Isso

porque

não

há

nos
autos
qualquer

comprovação
documental
específica
das
alegadas

renúncias
,
ônus
que
incumbia
à
parte
que as
sustenta
.
Ademais
, a
documentação

colacionada
pela
própria

apelada

demonstra

sua

atuação
posterior à
suposta

renúncia
,
incluindo
,
notadamente
, o
reconhecimento
da posse da Fazenda Farol
em
favor do
espólio
,
conforme

acórdão

proferido
no RAC 1450/2003
em
13/07/2016 (cf. id. n° 103859435),
bem

como
a
formalização
do
acordo
final
homologado

em
28/01/2019 (cf. id. n° 103862110), o que
afasta
, de forma
inequívoca
, a
plausibilidade
da
tese

recursal
.

Aplicando-se o
prazo

prescricional

quinquenal

previsto
no art. 206, §5o, II, do Código Civil, que
estabelece

prescrever

em

cinco

anos

"

a
pretensão
dos
profissionais

liberais

em

geral
,
procuradores

judiciais
,
curadores
e
professores

pelos

seus

honorários
,
contado
o
prazo
da
conclusão
dos
serviços
, da
cessação
dos
respectivos

contratos

ou

mandato
",
e
considerando

como

termo

inicial
a
conclusão
dos
serviços

em

janeiro
/2019, a
execução

ajuizada

em
25/04/2022
está

inequivocamente

dentro
do
prazo

prescricional
.

Nesse
sentido
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO
DEMANDADO.

1.
Derruir
o
entendimento
do Tribunal de
origem
, no
sentido
de
aferir

ilegitimidade

passiva
da
parte
,
forçosamente
,
ensejaria

em

rediscussão
das
cláusulas
do
contrato
e da
matéria

fática
, com o
revolvimento
das
provas

juntadas

ao

processo
, o que é
vedado

pelas

Súmulas
5 e 7 do STJ.
Precedentes
.

2.
Aplica
-se o
prazo

quinquenal

previsto

nos
arts. 25 da Lei no 8.906/94 e 206, §5o, II
, do
CC/2002 para
cobrança
de
honorários

contratuais

ad

exitum

pelo

espólio

do

causídico

falecido
.

Precedentes
.

2.1. Esta Corte Superior de Justiça
possui

entendimento
no
sentido
de que
o

curso
do
prazo

prescricional
da
pretensão

inicia
-se
somente

quando
o titular do
direito

subjetivo

violado

passa
a
conhecer
o
fato
e
a

extensão
de
suas

consequências
,
conforme
o
princípio
da
actio
nata
subjetiva
.
Precedentes
.

2.2. A Corte local
havia

entendido
pela
aplicação
do
prazo

prescricional

decenal
à
espécie
,
não

examinando
a data de
liquidação

referente

ao

cumprimento
individual da
sentença

por

parte
de
cada

sindicalizado
. Tais
questões

não

podem
ser
analisadas
de plano
por

esta
Corte, sob
pena de supressão de instância e incursão no acervo

probatório
dos autos.

3.
Agravo

interno

desprovido
.”

(
STJ
-
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
n. 1.799.350/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma
,
julgado

em
22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Portanto
,
não

há
que se
falar

em

prescrição
da
pretensão

executiva
.

Sucessivamente
, o
apelante
argumenta que
o

título
que
embasa

a

execução

careceria
de
liquidez
e
certeza

por
duas
razões

principais
: (
i
)
tratar
-se-
ia
de
contrato
de
risco
,
cujo
valor
dependeria
de
apuração
de
fatos
; e (ii)
os

serviços

não

teriam

sido

integralmente

executados
,
uma

vez
que
teria

havido

revogação
do
mandato
no
decurso
dos
processos
.

O
argumento

não

procede
.

Em
primeiro

lugar
, o
contrato
de
honorários

advocatícios

executado
(cf. id. n° 103859396)
não
se
configura

como

contrato
de
risco
puro, mas sim
como

contrato

híbrido
, que
estabelece

valores

específicos
a
serem

pagos
pela
prestação
dos
serviços

jurídicos
, com
cláusulas
que
determinam

quantias

exatas
a
serem

adimplidas
(
Cláusula
III.2),
encargos

monetários
(
Cláusula
III.4) e
multa

contratual
(
Cláusula
III.5).

Embora

algumas

cláusulas

prevejam

percentuais

sobre

resultados

obtidos
,
isso

não

descaracteriza
a
liquidez
do
título
, pois se
trata
de
valores

perfeitamente

apuráveis

mediante
simples
operação

aritmética
,
após
a
concretização
dos
resultados

processuais
,
como
de
fato

ocorreu
com a
homologação
do
acordo

em

janeiro
/2019.

O art. 783 do CPC
estabelece
que
"
a

execução
para
cobrança
de
crédito

fundar
-se-á sempre
em

título
de
obrigação

certa
,
líquida
e
exigível
".
Por
sua

vez
, o art. 784, III, do
mesmo
diploma legal
confere

ao

documento
particular
assinado

pelo

devedor
a
qualidade
de
título

executivo
extrajudicial.
Adicionalmente
, o art. 24 do
Estatuto
da
Advocacia
(Lei no 8.906/94)
dispõe

expressamente
que
"a
decisão
judicial que
fixar

ou

arbitrar

honorários
e o
contrato

escrito
que
os

estipular

são

títulos

executivos
e
constituem

crédito

privilegiado

na

falência
,
concordata
, concurso de
credores
,
insolvência
civil e
liquidação
extrajudicial."

No
caso

em

análise
, o
título

executivo

preenche

todos

os

requisitos

legais
, visto que a
certeza

decorre
da
existência

inconteste
da
obrigação
,
evidenciada
pela
assinatura
do
contratante
e de duas
testemunhas
no
instrumento

contratual
; A
liquidez

está

presente

na

possibilidade
de
apuração
do valor
por
simples
cálculo

aritmético

conforme

percentuais

pactuados

nas

cláusulas

contratuais
(III.1 a III.5),
aplicados

sobre

os

resultados

obtidos

nos

processos

judiciais
, que
já
se
concretizaram
com a
homologação
do
acordo

em

janeiro
/2019; e a
exigibilidade

deriva
do
implemento
da
condição

estabelecida
no
contrato
, qual
seja
, a
conclusão
dos
serviços

advocatícios
com
êxito
,
representado

pelo

reconhecimento
da posse da Fazenda Farol
em
favor do
espólio
e pela
homologação
do
acordo
final
em

janeiro
/2019.

Quanto à
alegação
de que
os

serviços

não

teriam

sido

integralmente

executados
,
verifico
que
a

advogada

apelada

atuou

continuamente

nos

processos

objeto
do
contrato

desde
a
contratação

inicial

em
08/05/2007
até
a
homologação
do
acordo
final
em
28/01/2019,
obtendo

êxito
com o
reconhecimento
da posse da Fazenda Farol
em
favor do
espólio
.

É
verdade
que
em
21/06/2017 o
espólio

constituiu
nova
advogada
(cf. id. n° 103864753), mas
isso

não

descaracteriza
o
direito
da
apelada

aos

honorários

pelos

serviços

já

prestados

até

aquela
data,
especialmente

considerando
que
os

principais

resultados

processuais

favoráveis

ao

espólio
(
reconhecimento
da posse da Fazenda Farol
em
13/07/2016)
foram

alcançados

durante

sua

atuação
.

A
propósito
:

“APELAÇÃO. HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. ADVOGADO.
Execução
de
título

extrajudicial .

Sentença
de
extinção
.
Ausência
de
título
extrajudicial.
Insurgência
da
exequente
-
Proposta
de
honorários

ad

exitum
.
Aceitação
.
Contrato

celebrado
.
Êxito

comprovado
. Valor
certo
. Conjunto documental
dotado
de
certeza
,
liquidez
e
exigibilidade
. Art. 24, Lei
no
8.906/94.
Desnecessárias

assinaturas
de duas
testemunas
-
Honorários

devidos

por

serviços

profissionais

não

incluídos

em

demanda

em

curso
, entre as
mesmas
partes, de
arbitramento
de
honorários
. RECURSO PROVIDO.”

(TJ-SP -
Apelação

Cível
: 1023461-59.2021.8 .26.0224 Guarulhos, Relator.: Claudia Menge, Data de
Julgamento
: 14/03/2024, 32a Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 14/03/2024)

O
apelante

também

alega

abusividade
das
cláusulas

contratuais
, mas
não

especifica
quais
seriam

essas

cláusulas

ou

em
que
consistiria

tal

abusividade
.
Menciona

apenas

genericamente
um
suposto
percentual de 80%
sobre

valores
de
arrendamento
rural,
sem

indicar
a
cláusula

específica
que
conteria

tal

estipulação
.

A

análise

detida
do
contrato

executado
(cf. id. n° 103859396)
não

revela
percentual
tão

elevado
, mas sim
valores
e
percentuais

razoáveis
e
proporcionais

aos

serviços

contratados
,
sobretudo

pelas

inúmeras

ações

elencadas
no item III. 1,
todas
de
alta

complexidade
.

Portanto
,
não

há
que se
falar

em

ausência
de
liquidez
,
certeza

ou

exigibilidade
do
título

executivo
.

Quanto a
juntada
de
documentos

após
a
contestação
, o art. 435 do CPC,
dispõe
que
“é
lícito

às
partes,
em

qualquer
tempo,
juntar

aos
autos
documentos

novos
,
quando

destinados
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos

depois
dos
articulados

ou
para
contrapô-los

aos
que
foram

produzidos

nos
autos”
. E o
parágrafo

único

complementa
:
"
Admite
-se
também
a
juntada
posterior de
documentos

formados

após
a
petição

inicial

ou
a
contestação
,
bem

como
dos que se
tornaram

conhecidos
,
acessíveis

ou

disponíveis

após
esses
atos
,
cabendo
à
parte
que
os

produzir

comprovar
o
motivo
que a
impediu
de
juntá-los

anteriormente
e
incumbindo

ao

juiz
,
em

qualquer

caso
,
avaliar
a
conduta
da
parte
de
acordo
com o art. 5o".

No
caso

em

análise
,
a

apelada

apresentou

documentação

adicional

em
18/10/2023 (cf. id. n° 132170736),
invocando

expressamente
o art. 435,
parágrafo

único
, do CPC, e
justificando
que tais
documentos

não

estavam

em

seu

poder
no
momento
da
apresentação
da
defesa
.
Após

essa

juntada
, o
juízo

proferiu

decisão

em
03/09/2024 (cf. id. n° 167800859)
determinando

a

intimação
do
espólio
/
apelante
para
manifestação

sobre
a
petição
e
documentos
,
nos

termos
do art. 10 e 437, §1o, do CPC.

O
espólio
/
apelante

manifestou
-se
sobre
esses
documentos

em
26/09/2024 (cf. id. n° 170474736),
exercendo

plenamente
o
contraditório
.

Quanto à
segunda

juntada
,
realizada

em
26/09/2024 (cf. id. n° 170503514),
embora

não

tenha

havido

intimação

específica
do
apelante
para
manifestação
,
este

teve

oportunidade
de se
pronunciar

em

memoriais

finais
(cf. id. n° 177004743),
apresentados

em
28/11/2024,
não

havendo
,
portanto
,
prejuízo
à
sua

defesa
.

Ademais
,
conforme

registrado

na

sentença

recorrida
,
os

documentos
que
fundamentaram
a
decisão

foram

aqueles

juntados

tempestivamente
com a
contestação
e
os

depoimentos

colhidos

em

audiência
,
não
tendo
sido

considerados

decisivamente

os

documentos

posteriormente

apresentados
.

Portanto
,
não

há

nulidade

decorrente
da
juntada
de
documentos

após
a
contestação
, tendo
sido

plenamente

observados
o
contraditório
e
a

ampla

defesa
.

Por
fim
, o
apelante

questiona
o percentual de
honorários

sucumbenciais

fixados

na

sentença
(12%
sobre
o valor
atualizado
da causa),
pleiteando

sua

redução
para 1%, sob
a

alegação
de
desproporcionalidade
.

O
pedido

não

merece

acolhimento
.

O art. 85, §2o, do CPC
estabelece
que
os

honorários

advocatícios

serão

fixados
entre o
mínimo
de
dez
e o
máximo
de
vinte

por
cento
sobre
o valor da
condenação
, do
proveito

econômico

obtido

ou
,
não

sendo

possível

mensurá
-lo,
sobre
o valor
atualizado
da causa.

No
caso

em

análise
, o percentual
fixado

na

sentença
(12%)
está

dentro
dos
parâmetros

legais
e
mostra
-se
adequado

considerando
a
complexidade
da causa, o
trabalho

realizado
pela
advogada
da
apelada
e o tempo de
tramitação
processual.

O Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento
do Tema 1076 dos
recursos

repetitivos
(
REsp
1.850.512/SP),
firmou
a
tese
de que
“
A
fixação
dos
honorários

por

apreciação

equitativa

não
é
permitida

quando

os

valores
da
condenação
, da causa
ou
o
proveito

econômico
da
demanda

forem

elevados
. É
obrigatória
nesses
casos

a

observância
dos
percentuais

previstos

nos
§§ 2o
ou
3o do
artigo
85 do CPC - a
depender
da
presença
da Fazenda Pública
na

lide
-,
os
quais
serão

subsequentemente

calculados

sobre
o valor: (a) da
condenação
;
ou
(b) do
proveito

econômico

obtido
;
ou
(c) do valor
atualizado
da causa.”

Ademais
,
incabível
a
fixação
da verba
honorária

abaixo
do
mínimo
legal:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO A VERBA HONORÁRIA –
FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - MAJORAÇÃO – NECESSIDADE
- OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ART. 85, § 2o DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os

honorários

serão

fixados
entre o
mínimo
de
dez
e o
máximo
de
vinte

por
cento
sobre
o valor da
condenação
, do
proveito

econômico

obtido

ou
,
não

sendo

possível

mensurá
-lo,
sobre
o valor
atualizado
da causa. O
magistrado

fixou
a verba
honorária

sucumbencial

abaixo
do
mínimo
legal,
por

isso
,
merece

majoração
, para se
adequar

aos

regramentos
do
artigo
85, § 2o do CPC,
respeitando

os

limites

legais
, de modo que a
sentença

merece

alteração

nesse

ponto
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013214820228110051, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de
Julgamento
: 21/02/2024, Terceira Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 25/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS - RECURSO DO RÉU - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF e 905/STJ (IPCA-E) E DA EC 113/2021 (SELIC) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REVISÃO DO VALOR - PERCENTUAL MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - REDIMENSIONAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Inexiste

nulidade
da
sentença

por

ausência
de
fundamentação

quando
o
julgador

expõe

os

motivos
de
seu

convencimento
.
A

atualização
do
débito

demanda

a

observância
dos
critérios

estabelecidos

nos
Temas 810 do STF e 905 do STJ
até
08/12/2021 e, a
partir
de 09/12/2021, da EC 113/2021.
É inviável a redução dos honorários de sucumbência

em
patamar
abaixo
do
mínimo
legal.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000566-47.2011.8.11 .0109, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de
Julgamento
: 25/03/2024,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Data de
Publicação
: 16/04/2024)

Portanto
,
não

há

qualquer

irregularidade

na

fixação
dos
honorários

advocatícios

sucumbenciais

em
12%
sobre
o valor
atualizado
da causa,
sendo

incabível

sua

redução
para 1%
como

pretende
o
apelante
.

Diante do
julgamento
do
mérito
do
recurso
,
fica

prejudicado
o
pedido
de
efeito

suspensivo
.

Ante o
exposto
,
nego

provimento

ao

recurso
.

Em razão do desprovimento do recurso e considerando o trabalho

adicional

realizado
pela
advogada
da
apelada

em

grau

recursal
,
nos

termos
do art. 85, §11, do CPC,
majoro

os

honorários

advocatícios

fixados

na

sentença

em
2% (
dois

por
cento),
perfazendo
o total de 14% (quatorze
por
cento)
sobre
o valor
atualizado
da causa.

É
como

voto
.

V O T O

EXMA. SRA. D
RA
. TATIANE COLOMBO
(1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho integralmente o voto do eminente Relator, pelos fundamentos jurídicos precisos, rigorosos e aderentes ao conjunto probatório dos autos.

A controvérsia trazida em sede recursal diz respeito à execução de contrato de honorários advocatícios firmado em 08 de maio de 2007 entre a ora apelada e o falecido Iri
neu
Zanatta
, cujo espólio opôs E
mbargos à
E
xecução alegando, em síntese, prescrição do crédito, ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e abusividade das cláusulas contratuais.

Entretanto, como bem fundamentado no voto condutor, nenhuma das alegações prospera.

Inicialmente, afasta-se a preliminar de nulidade da sentença, porquanto o juízo de origem enfrentou de maneira clara e suficiente os pontos relevantes da controvérsia, ainda que não tenha se detido sobre cada um dos argumentos deduzidos pelo embargante, o que não configura ofensa ao art. 489, §1o, do CPC, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O magistrado não está vinculado ao enfrentamento exaustivo e literal de todas as teses invocadas, mas sim à análise das questões efetivamente essenciais à resolução da lide, o que foi
feito nos

autos
.

Também não há que se falar em cerceamento de defesa.

No meu entender, o
indeferimento da produção de prova pericial contábil-documental foi devidamente fundamentado, tendo o juízo de origem considerado suficiente o conjunto probatório já constante dos autos, inclusive com documentos públicos e cálculos aritméticos de simples aplicação.

Conforme a doutrina e jurisprudência pacíficas, o juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir
as que considerar
protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.

No caso, a documentação revela, de forma inequívoca, a existência e a continuidade da prestação dos serviços advocatícios pela apelada até, ao menos,
28 de
janeiro de 2019, data da homologação do acordo que beneficiou diretamente o espólio, marco a partir do qual se inicia o prazo prescricional quinquenal
(ID
281445439
)
.

Portanto, a
execução proposta em abril de 2022, foi ajuizada dentro do prazo legal, afastando-se qualquer alegação de prescrição.

O contrato de honorários em questão possui cláusula expressa prevendo a responsabilidade dos herdeiros pelo adimplemento das obrigações,

cláusula essa válida e eficaz, vejamos
(ID
281445365
):

Ademais, a continuidade dos serviços após o falecimento do contratante, com ciência e anuência dos herdeiros, demonstrada por
procurações outorgadas e manifestações processuais, caracteriza ratificação tácita do vínculo contratual.

De igual modo, o
argumento de que os serviços não foram prestados em sua integralidade também não se sustenta, uma vez que a documentação comprova a atuação da advogada até a obtenção de resultados concretos e favoráveis ao espólio, notadamente o reconhecimento da posse da Fazenda Farol, principal objeto da disputa.

Em assim sendo, o
título executivo preenche os requisitos do art. 783 do CPC, pois é certo, líquido e exigível. As cláusulas contratuais estabelecem percentuais aplicáveis sobre resultados efetivamente obtidos, permitindo a apuração dos valores por meio de simples cálculos matemáticos, o que afasta a necessidade de liquidação por arbitramento ou cognição aprofundada.

Quanto à suposta abusividade das cláusulas, não houve demonstração concreta de desproporcionalidade ou desequilíbrio, e os percentuais estipulados encontram respaldo na complexidade dos serviços prestados e no proveito econômico obtido pela parte executada.

Por fim, a fixação dos honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor atualizado da causa encontra amparo no art. 85, §2o, do CPC, e reflete adequadamente a natureza da demanda, o grau de zelo profissional e o tempo de tramitação processual. Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração da verba honorária, nos termos do §11 do mesmo dispositivo, para o patamar de 14%.

Dessa forma, por todos os fundamentos expostos no voto condutor, que adoto como razões de decidir,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo espólio, com a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025